Tribunal: CARF
Processo: 13629.004015/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.004015/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
A P MAGALHÃES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA NÃO CORRIGIDA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por não ter a empresa
incluído nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.004015/2008-77
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004015/2008-77

remuneração de segurados contribuintes individuais e o pagamento de alimentação ao sócio
gerente.
Cientificado, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, relatando
que procedeu a retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social — GFIP, do período da autuação, e pede a
relevação da multa, nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto no 3.048/99, por entender ter
implementado todos os requisitos necessários para o seu deferimento.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, para excluir da multa
aplicada, as competências 01/2005, 03/2005, 05/2005 e 08/2005 e para as demais competências,
a aplicação do critério do cálculo de multa trazido pela MP 449, com o cálculo proporcional.
O contribuinte apresenta recurso voluntário onde reafirma que corrigiu a falta e
requer a relevação da multa e o consequente cancelamento do auto de infração.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
A empresa alega que corrigiu a falta ao retificar as GFIP do período da autuação e
que possui os demais requisitos necessários para a relevação da multa, nos termos do art. 291, §
1°, do Decreto no 3.048/99, vigente na época.
No entanto, o que se verifica é que a empresa afirma que corrigiu a falta com base
nas mesmas GFIPs apresentadas quando da impugnação, a qual relevou parcialmente a multa,
para excluir as competências 01/2005, 03/2005, 05/2005 e 08/2005, mantendo-se as demais
competências pela não inclusão de todos os fatos geradores da contribuição previdenciária
Portanto, mantém-se a decisão da primeira instancia
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.004015/2008-77

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital